Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-93.2019.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000105-93.2019.8.11.0039
Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido(s)
:
GABRIEL MOREDA NETO
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
EMRECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ESPOSA DO AUTOR - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cuiabá (MT), 05 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator
RELATÓRIO
Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 62566472, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do arbitramento.
Ainda, declarou o cancelamento da fatura de recuperação de consumo, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.
Em argumento recursal, a recorrente alega:
Preliminar: A incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de produção de prova complexa;
A constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica - Fatura eventual – Registros fotográficos – Unidade consumidora 6/1971994-7;
A ausência de ato ilícito;
A inexistência de danos morais;
A necessidade de redução do quantum indenizatório.
O cabimento do pedido contraposto.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
VOTO
O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator
Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:
Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito. Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.
Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com a cobrança indevida da fatura no valor de R$ 4.115,19 (quatro mil, cento e quinze reais e dezenove centavos), referente à suposta recuperação de consumo.
A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.
A Magistrada homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária a partir do arbitramento.
Ainda, declarou o cancelamento da fatura de recuperação de consumo, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.
Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.
Isso porque, a reclamada, em sede de contestação (id. 62564998), anexou aos autos o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, relativo ao medidor da unidade consumidora do reclamante, em que consta a seguinte conclusão:
LIGAÇÃO INVERTIDA NO BORNE DO MEDIDOR
Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido, devidamente assinado pela esposa do reclamante.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJMT - Recurso inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)
Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral.
Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da recorrente, não há se falar em declaração de inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.
Desse modo, restando evidenciada a legitimidade do débito referente à recuperação de consumo, há que se reconhecer a procedência do pedido contraposto.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de R$ 4.115,19 (quatro mil, cento e quinze reais e dezenove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do vencimento do débito, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revogo a medida liminar concedida nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
É como voto.
ACÓRDÃO
Número Único: 1000105-93.2019.8.11.0039
Classe: RECURSO INOMINADO (460)
Assunto: [Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator: DES(A). GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
Data da sessão: Cuiabá-MT, 05/11/2020.